Tribunal: STF
Processo: ARE 1279438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “(...) o respectivo recurso, foi totalmente tempestivo, dentro do respectivo prazo processual, pois, o prazo foi contabilizado nos dias 07/05; 08/05; 12/05; 13/05; 14/05; 15/05; 18/05 e 19/05, ou seja, o prazo para interposição de AgrRE é de 15 (quinze) dias e o respectivo recurso foi protocolado com apenas 08 (oito) dias. Deste modo, o respectivo termo final para interposição seria a data de 09 de junho de 2020. 
    O respectivo prazo encontrava-se com orientação do CNJ através do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003391-89.2020.2.00.0000 (doc. Anexo), que suspendeu todos os prazos do Tribunal Regional Federal da 2a Região e, tanto em primeiro como em Segundo grau de jurisdição 
    (…)
    Deste modo, em total ATO DE BOA – FÉ, por ser uma determinação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e uma prorrogação de uma medida já tomada pelos Tribunais do País, como suspensão de atendimento presencial, suspensão de prazos dos processos físicos e eletrônicos, decorrente da Pandemia causada pela COVID-19, que infelizmente abala ainda mais nosso país e o mundo com o crescente número de óbito, julgou não ser necessário a juntada do respectivo documento, não que seja uma falha processual, mas por sim corresponder a uma medida que já havia sido tomada anteriormente, os prazos processuais estavam suspensos desde 16 de março de 2020 devido a todo cenário existente no país.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas relativas ao décimo terceiro salário, às horas extras, ao adicional noturno, de transferência, de insalubridade e de periculosidade analisando a natureza jurídica de cada verba, baseado na legislação infraconstitucional pertinente, na habitualidade do pagamento e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, no tocante ao vale-transporte, afirmou sua natureza indenizatória, tendo em vista o mesmo ser pago em espécie, e, portanto, a não incidência de contribuição previdenciária.
    Por fim, quanto à compensação, o acórdão recorrido foi no sentido de sua possibilidade, “por força do disposto no artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007, a compensação somente pode ser realizada com valores relativos a tributo da mesma espécie, ou seja, mesma contribuição previdenciária.”. 
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso, pois a ausência de ofensa direta à Constituição não é o único óbice jurídico processual ao conhecimento do recurso extraordinário. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente